Tribunal: TJDFT
Processo: 0723657-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. DELITO PRATICADO CONTRA MULHER, NA FORMA DA LEI 10340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. DECLARADO DE OFÍCIO.
1 – Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça, praticados pelo apelante contra a ofendida, na forma da Lei no 10.340/2006, a pretensão recursal absolutória se mostra inviável.
2 – O reconhecimento de agravante, na segunda fase da dosimetria da pena, não autoriza a fixação da pena definitiva no mínimo legal.
3 – Segregado, em razão de prisão preventiva, por período superior à própria pena imposta, de ofício declara-se a extinção da punibilidade do apelante pelo cumprimento integral da pena.
4 – Negado provimento ao recurso. De ofício declarada a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.